Tribunal: CARF
Processo: 10880.944433/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.944433/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-007.057 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de outubro de 2024
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PREENCHIMENTO. ERRO.
O erro no preenchimento da DCOMP pode ser superado no processo tributário,
em homenagem ao princípio da verdade material, quando este é evidente, ou seja,
não demanda um esforço probatório do recorrente, ou quando não é evidente, mas
há verossimilhança, nos autos, quanto à alegação de que a realidade fática não é
exatamente o que foi declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 16-51.808,
proferido pela 2a Turma da DRJ/SP1 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.944433/2008-20
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-007.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944433/2008-20

Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:

(...)
Em sessão de 17 de outubro de 2013, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(SP), por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARACÃO
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldo negativos de IRPJ apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensados ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-007.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944433/2008-20

O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido.

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que aduz
preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa. No mérito, reitera
os fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Preliminares
A recorrente alega preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido, pois ele não
teria analisado os documentos apresentados pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade. Contudo, da análise do acórdão recorrido, verifica-se que houve referida
análise, exemplificativamente:

Portanto, não é possível afirmar que tais documentos não foram analisados, razão
pela qual afasto a preliminar suscitada.

Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-007.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944433/2008-20

Mérito
No mérito, a recorrente alega que, ao realizar a apuração do IRPJ relativo ao ano-
calendário de 1998, apurou crédito de Saldo Negativo de IRPJ no importe de R$ 5.567.045,22,
tendo em vista que antecipou, através de retenções na fonte de IR e pagamento de estimativas de
IRPJ, recolhimentos de imposto sobre a renda acima daquele efetivamente devido, consoante
devidamente declarado na respectiva DIPJ (tis. 31/38- eletrônico):

Sustenta que as antecipações promovidas totalizam o montante de R$
15.493.412,04 (linha 13 + linha 16 da DIPJ) e o valor devido do IRPJ para o período em
comento de somente R$ 9.926.366,82 (linha 01 + linha 03 - linha 05 da DIPJ), remanescendo
como pagamento indevido e, portanto, passível de restituição, o montante de R$ 5.567.045,22:
Acresce que ao preencher as informações no Pedido de Restituição (PER no
24059.91311.301203.1.2.02-0257), equivocadamente, a RECORRENTE declarou como valores
a serem deduzidos (linha 13 e 16 da DIPJ) os seguintes valores:
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-007.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944433/2008-20

Argui que apesar do equívoco no preenchimento do Pedido de Restituição em
comento, o crédito de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao exercício de 1999 (ano-calendário
1998) existe e deve ser reconhecido.
A composição do crédito da DIPJ da RECORRENTE no montante de R$
15.493.412,04 é formada por: (i) DARFs referentes a pagamentos por estimativa no valor de R$
7.737.783,40; (ii)Pagamento de estimativas através de compensações no valor de R$
2.231.877,02; (iii) Imposto de Renda Retido na Fonte por instituições financeiras no valor de
R$ 5.098.012,55; (iv) Imposto de Renda Retido na Fonte por terceiros no valor de R$ 6.639,26;
e (v) Imposto de Renda Retido na Fonte retido por fontes pegadoras situadas no exterior no
valor de R$ 419.099,81, conforme tabela abaixo e diferente do indicado no PER/DCOMP
apresentado.
Registre-se desde logo a possibilidade de ser reconhecido o crédito tributário
quando há equívoco no preenchimento de PER/DCOMP, conforme reconhecido por esta turma
ao julgar o PAF n. 16682.901490/2015-66 , acórdão n 1201-006.786, de 12/05/2024, de relatoria
do conselheiro José Eduardo Genero Serra:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PREENCHIMENTO. ERRO. O erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado no processo tributário, em homenagem
ao princípio da verdade material, quando este é evidente, ou seja, não demanda um
esforço probatório do recorrente, ou quando não é evidente, mas há verossimilhança,
nos autos, quanto à alegação de que a realidade fática não é exatamente o que foi
declarado.
Este posicionamento também já foi adotado em outros precedentes do CARF:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-007.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944433/2008-20

Numero do processo: 10880.951965/2012-08
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 09 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed May 29 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO NO
PREENCHIMENTO
DAS
INFORMAÇÕES
DO
CRÉDITO
PLEITEADO.
POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo.
Numero da decisão: 1002-003.415
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Ailton Neves da Silva e
Luis Angelo Carneiro Baptista, que lhe negavam provimento. (documento assinado
digitalmente) Ailton Neves da Silva – Presidente (documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe
Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e
Jose Roberto Adelino da Silva
Nome do relator: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
(***)
Numero do processo: 10880.922504/2013-09
Turma: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 09 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue May 07 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
2009
PER/DCOMP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE. O erro de preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro
saneado no processo administrativo, nos termos da Súmula CARF no 168, sob pena de
tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material
pelo processo administrativo fiscal. Ante à comprovação do erro no preenchimento pela
contribuinte, sustentada em provas que indicam as retenções na fonte componentes do
saldo negativo, há de se reconhecer o saldo negativo adicional.
Numero da decisão: 1004-000.154
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
parcial provimento ao recurso para reconhecer o saldo negativo de IRPJ adicional de R$
185.767,44, referente ao ano-calendário 2009, confirmando as compensações até o
limite do crédito. (documento assinado digitalmente) Efigênio de Freitas Júnior -
Presidente (documento assinado digitalmente) Henrique Nimer Chamas - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Nome do relator: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-007.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944433/2008-20

No caso, o contribuinte apresentou laudo produzido pela EY (fls. 193/312)
conciliando documentos contábeis e fiscais que demonstram os créditos pleiteados:

Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-007.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944433/2008-20

(...)
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-007.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944433/2008-20

Importante a transcrição do laudo, pois em conjunto com os documentos que lhe
suportam resta demonstrada a verossimilhança das alegações da Recorrente, motivando que tal
análise da documentação seja revista.

Conclusões
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-007.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944433/2008-20

Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno
dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado à luz dos
documentos acostados ao Recurso Voluntário, retomando-se, a partir de Despacho Decisório
complementar, o rito processual habitual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 493
DF CARF MF
Original